Tribunal: TJSP
Processo: 2263395-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Contrato de fomento mercantil - Tutela antecipada deferida para imissão na posse do veículo à empresa agravante, mas condicionada à prestação de caução – Insurgência – Possibilidade – Contrato de fomento mercantil firmado entre as partes, sendo que a empresa factoring agravante obteve conhecimento de que os títulos não obtinham lastro, motivo pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Contrato de fomento mercantil - Tutela antecipada deferida para imissão na posse do veículo à empresa agravante, mas condicionada à prestação de caução – Insurgência – Possibilidade – Contrato de fomento mercantil firmado entre as partes, sendo que a empresa factoring agravante obteve conhecimento de que os títulos não obtinham lastro, motivo pelo qual ensejou a cobrança de valores através da presente monitória – Veículo dado em garantia para pagamento, sendo a propriedade transferida à recorrente – Pretensão na imissão na posse do veículo deferida condicionado à caução - Hipótese que permite a dispensa da garantia, haja vista inexistir risco de prejuízo aos agravados – Inteligência do artigo 300, §1o do CPC – Precedentes – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263395-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante NEO
FOMENTO MERCANTIL LTDA, são agravados VERÍSSIMO E CIA - E.P.I. E
IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA - ME, GUILHERME VERÍSSIMO DA SILVA e
DANIELA OLIVEIRA GUSMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263395-84.2019.8.26.0000 -Voto no 16981 - SRF
2
VOTO No
: 16981
COMARCA : Foro de Bragança Paulista 3a Vara Cível
AGTE.
: Neo Fomento Mercantil Ltda
AGDO.
: Veríssimo e Cia E.p.i. e Impermeabilizações Ltda Me
AGDO.
: Guilherme Veríssimo da Silva
AGDA.
: Daniela Oliveira Gusmão
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação monitória Contrato de fomento
mercantil - Tutela antecipada deferida para imissão na posse do veículo à
empresa agravante, mas condicionada à prestação de caução Insurgência
Possibilidade Contrato de fomento mercantil firmado entre as partes,
sendo que a empresa factoring agravante obteve conhecimento de que os
títulos não obtinham lastro, motivo pelo qual ensejou a cobrança de
valores através da presente monitória Veículo dado em garantia para
pagamento, sendo a propriedade transferida à recorrente Pretensão na
imissão na posse do veículo deferida condicionado à caução - Hipótese que
permite a dispensa da garantia, haja vista inexistir risco de prejuízo aos
agravados
Inteligência do artigo 300, §1o do CPC
Precedentes

Decisão reformada - Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263395-84.2019.8.26.0000 -Voto no 16981 - SRF
3
Recurso às r. decisões de fls. 580/581 e 588 dos autos principais,
proferidas pelo MM. Juiz de Direito Dr. André Gonçalves Souza que, na ação
monitória ajuizada pela agravante, deferiu a tutela provisória pretendida, que
visava a imissão na posse do veículo dado em garantia, porém, com a condição
de ser prestada caução por depósito ou outro veículo em valor compatível.
Busca a recorrente a reforma do julgado.
Recurso regularmente processado, sendo deferida a antecipação
da tutela recursal às fls. 547/551.
Intimada à parte contrária, não apresentou contraminuta (fls.
554).
É o relatório.
Trata-se de ação monitória ajuizada pela agravante, pretendendo
o recebimento da quantia de R$ 95.420,36, decorrente do inadimplemento dos
agravados, com relação ao Contrato de Fomento Mercantil Convencional firmado
entre as partes.
Sustenta a agravante que se verificou que grande parte dos
aludidos títulos dados em garantia foram emitidos sem lastro, sendo
posteriormente recusada pelos devedores a confirmação da negociação, motivo
pelo qual restou prejudicado o recebimento dos créditos pactuados nos contratos.
Afirma que após constatação e comprovação através de contatos
via e-mails com os devedores, a agravante entrou em contato com o
representante da empresa agravada Veríssimo que assumiu que os títulos eram
frios e que o pagamento do total da dívida seria realizado, não suportando a
agravante qualquer prejuízo, sendo oferecido de livre e espontânea vontade
como garantia o veículo marca Chevrolet Modelo Montana LS, ano 2014, cor
branca, placa FOV9396, o qual foi devidamente transferido para a agravante,
tornando-se proprietária do bem.
Alega que aceitou o veículo, porém, não retirou a agravada da
posse do mesmo, o que seria realizado se não houvesse a regularização das
pendências em prazo razoável.
Não sendo satisfeita a dívida, mesmo diante de notificações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263395-84.2019.8.26.0000 -Voto no 16981 - SRF
4
extrajudiciais enviadas, a recorrente requereu a imissão na posse do bem, o que
foi deferido pela r. decisão agravada, com a condição de ser prestada caução,
nos seguintes termos:
“Permanece indemonstrada pela autora a prova de que o corréu
Guilherme efetivamente ofereceu o veículo indicado na inicial para
garantia parcial do pagamento do débito, vinculado ao contrato de
fomento mercantil. Anteriormente, a tutela de urgência havia sido
indeferida também porque não havia risco de alienação, uma vez que o
veículo se encontra registrado em nome da autora e não havia indícios de
que o possuidor queria se desfazer do bem. Agora, a autora traz
documentos no sentido de que o possuidor, que não se sabe se é
efetivamente o corréu Guilherme, está trafegando com o veículo e
cometendo infrações de trânsito e não pagando o IPVA, sendo os débitos
apontados no nome da autora.
Nesse cenário, em que não se há certeza se o veículo realmente foi dado
em garantia à autora ou se está na posse do codevedor Guilherme,
podendo a medida atingir direitos de terceiros, é que resolvo, com
fundamento no §1o do artigo 300 do CPC, conceder a tutela de urgência,
porém, condicioná-la à prévia prestação de caução, consistente em
dinheiro equivalente ao valor da tabela FIPE do veículo ou de veículo de
propriedade da autora, de valor igual ou superior ao objeto da medida,
como forma de prevenir eventuais danos que a parte contrária ou terceira
pessoa possa vir a sofrer.
Prestada a caução, expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo
marca chevrolet, modelo montana LS, ano 2014, cor branca, placa FOV-
9396.
Aguarde-se a citação dos demais corréus.
Int.”
Insurge-se a agravante contra esta decisão.
Em suas razões a recorrente sustenta em síntese que restou
comprovado ser credora do aludido débito, além de comprovar ser proprietária do
veículo dado como garantia parcial das operações de factoring, o que se confirma
através da confissão dos agravados perante a ação revisional proposta pelos
agravados em face da agravante, de no 1004072-46.2019.8.26.0099.
Afirma que o possuidor do veículo cometeu infrações de trânsito,
além de não realizou o pagamento do IPVA, recaindo tais obrigações sobre a
proprietária do bem.
Alega que embora acertadamente deferida a concessão da tutela
de urgência, a oferta de caução irá gerar ônus incompatível, caracterizando dupla
penalidade à recorrente, protegendo sobremaneira o devedor da presente
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263395-84.2019.8.26.0000 -Voto no 16981 - SRF
5
O recurso comporta provimento.
Na hipótese vertente as partes firmaram contrato de fomento
mercantil (fls. 34/42), sendo que a empresa factoring agravante, após envio de e-
mails para confirmação dos títulos, obteve conhecimento que a maioria deles
encontravam-se sem lastro, o que culminou com a presente ação monitória em
face da empresa faturizada, ora agravada.
No entanto, em razão disso, afirma a agravante que o veículo
Chevrolet, Montana LS, Placa FOV 9396 foi oferecido em garantia pela empresa
agravada, sendo a propriedade transferida à recorrente, conforme comprovado às
fls. 301, porém, sem a posse do bem.
A imissão na posse à empresa agravante foi deferida pela r.
decisão combatida, através da concessão da tutela pretendida, porém, com a
condição de ser prestada caução através de depósito ou outro veículo em valor
compatível.
No entanto, não pode prosperar tal decisão, respeitado o
entendimento do MM. Juiz "a quo".
Com efeito, a prestação de caução se trata de faculdade do
magistrado a teor do artigo 300, §1o do NCPC, “in verbis”:
“§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o
caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se
a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.”
A caução tem como objetivo o ressarcimento dos danos que a
outra parte possa vir a sofrer.
Todavia, na hipótese vertente, em prima facie, não se vislumbra
qualquer prejuízo da parte contrária, haja vista que o veículo é de propriedade da
recorrente (fls. 301).
E ainda, restou demonstrado nos autos que os prejuízos estão
sendo recaídos à empresa agravante, haja vista estar comprovado nos autos que
houve infrações de transito com relação ao veículo em comento (fls. 541/542).
Portanto, em que pese a discricionariedade do MM. Juiz na
determinação da contracautela a ser prestada, initio litis, a hipótese vertente dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263395-84.2019.8.26.0000 -Voto no 16981 - SRF
6
autos não justifica a exigência de caução, que fica, portanto, afastada.
Portanto, dispensável qualquer tipo de caução para a concessão
da tutela pleiteada.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão agravada que determinou a
prestação de caução em dinheiro para a execução provisória, consistente
na retomada da posse. Inconformismo. Acolhimento. Pendência de agravo
em recurso especial. Ausência de notícia de efeito suspensivo Dispensa
de caução nos termos do artigo 521 do CPC/15. Não evidenciado risco de
dano grave de difícil reparação. Decisão reformada, para afastar a
necessidade de caução. RECURSO PROVIDO."(v.32605).” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2140569-56.2019.8.26.0000; Relator (a): Viviani Nicolau;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Colina - Vara
Única; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)
(g.n.).
“Agravo de instrumento. Tutela antecipada deferida para sustar os efeitos
do protesto do contrato de empreitada, mas condicionada à prestação de
caução. Hipótese que permite a dispensa da garantia. Inexistência,
ademais, de risco de prejuízo. Reversibilidade da medida. Recurso
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2002623-08.2020.8.26.0000;
Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data
de Registro: 13/02/2020) (g.n.).
Resta
evidenciada
a
verossimilhança
das
alegações
da
agravante, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, ressalvada a apuração desta controvérsia durante a instrução.
Vale lembrar que a antecipação da tutela é providência de
natureza provisória, de modo que, pode ser revogada ou modificada a qualquer
tempo, tratando-se de medida reversível.
Assim, é cabível a antecipação da tutela, com fulcro no artigo 300
do Código de Processo Civil/2015, sendo afastada a exigência de caução, tal
como pretendido pela recorrente, medida esta que não acarretará qualquer
prejuízo aos agravados, nos termos expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263395-84.2019.8.26.0000 -Voto no 16981 - SRF
7
Assim e em harmonia com todo o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator